Tribunal: TCU
Processo: 003.730/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2314/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas abaixo relacionadas, com a ressalva de que: os benefícios pensionais de Mário Pereira do Nascimento (inicial), Jaime Marques da Silva (inicial), George Vieira Cruz (inicial), Irenaldo Florentino de Albuquerque (inicial) e Paulo Silva (inicial) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de 2o Tenente, 2o Sargento, 2o Tenente, 2o Sargento e 2o Sargento, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.730/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Doralice Barboza de Oliveira (XXX.065.037-XX); Ednalva de Oliveira Albuquerque (XXX.430.804-XX); Gilvânia Pereira do Nascimento (XXX.834.027-XX); Jane Correia Silva (XXX.434.887-XX); Maria das Graças Marques (XXX.698.376-XX); Marileia Motta Cruz (XXX.337.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.